Tribunal: STF
Processo: ARE 1562860
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Jaboatão dos Guararapes, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU DEVIDO PELA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, "A", DA CF. 1. Agravo de Instrumento manejado pelo Município de Jaboatão dos Guararapes em face da decisão que, em sede de Execução Fiscal, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, apenas para afastar a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. 2. Nas razões recursais, o Agravante alega a impossibilidade de aplicação da imunidade do IPTU de forma indistinta a todo os imóveis que compõem o patrimônio da Executada, sem a comprovação de que estejam vinculados às suas finalidades essenciais. 3. O teor do art. 150, VI, a, da CRFB/88, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. O §2º do mesmo dispositivo constitucional, por sua vez, prevê que a vedação é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 4. O eg. STF já se manifestou no sentido de que o referido dispositivo se aplica também às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial. (RE 1320054 RG, STF, Pleno, Data Publ: 14/05/2021. 5. Assim, diante da prestação de serviço público em regime de monopólio, deve ser reconhecida a possibilidade de gozo, pela CBTU, da imunidade recíproca prevista no do art. 150, VI, 'a', da CRFB/88, a incidir sobre todo o seu patrimônio. 6. Por fim, registre-se que tal regra não abrange espécies tributárias outras que não os impostos, pois só estes são previstos no citado dispositivo constitucional. A gravo de Instrumento improvido.” (Agravo de instrumento nº 0811797-21.2024.4.05.0000, Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Relator Des. Cid Marconi, j. 07.11.24).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, VI, “a”, e § 2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria debatida, em síntese, trata da incidência da imunidade tributária recíproca aos imóveis da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU.



    Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República, se estende à empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial. Nesse sentido:



    “AÇÃO CÍVEL ORDINÁRIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – DATAPREV – EMPRESA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE REQUISITOS – PRECEDENTES. AÇÃO PROCEDENTE.REFERENDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária prevista na alínea a do inc. VI do art. 150, da Constituição da República, se estende à empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial. 2. In casu, restou comprovado que a DATAPREV atua oferecendo um serviço eminentemente público, essencial e exclusivo, em caráter não concorrencial, bem como que eventuais lucros recebidos por trabalhos prestados à entidades privadas são revertidos ao financiamento de políticas públicas e serviços públicos federais. 3. Desse modo, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, faz jus à imunidade tributária recíproca em relação ao seu patrimônio, renda e serviços. 4. Ação julgada procedente para reconhecer a imunidade tributária da DATAPREV. Referendo.” (ACO 3667 Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 05-11-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – ISS. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ATUAÇÃO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA CONFIGURADA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUNTADA INCOMPLETA DE DOCUMENTOS: APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE TESE EM RECURSO REPETITIVO FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1518794 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19-12-2024)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que levaram ao reconhecimento da imunidade na espécie, demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1442915 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03-04-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. IMUNIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1325669 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-08-2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1273149 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-10-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente